Tribunal: TJMT
Processo: 0001955-06.2016.8.11.0105
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001955-06.2016.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Joao Pedro Rizalde da Cruz (APELANTE), JOAO PEDRO RIZALDE DA CRUZ - CPF: 031.365.601-08 (APELANTE), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), REGIANE ROCHA FONSECA - CPF: 066.551.461-19 (VÍTIMA), OSMAR BELINK - CPF: 024.417.381-86 (VÍTIMA), Kennedy Anderson de Aredes Daniel (ASSISTENTE), DINAEL ALVES DIAS SALVATERRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP. PROVAS ROBUSTAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASEADA EM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). HIPOSSUFICIÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
réu à
pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP). A defesa pleiteia a absolvição, sustentando insuficiência de provas e aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
, além de alegar coação na confissão inicial do réu e inexistência de elementos que comprovem sua participação no delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a suficiência das provas para manutenção da condenação;

(
ii
) avaliar a aplicação da atenuante de confissão espontânea na dosimetria da pena; e

(
iii
) analisar a possibilidade de isenção do pagamento de custas processuais devido à hipossuficiência financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade do crime encontram-se comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, testemunhas e evidências materiais, incluindo o reconhecimento de bens roubados e a conexão com o denunciado. A alegação de insuficiência probatória é improcedente, pois o conjunto de provas corrobora a participação ativa do réu no delito.

O pedido de aplicação da atenuante de confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do STJ, que veda tal redução. A pena foi fixada dentro dos limites legais, não cabendo alteração.

Quanto às custas processuais, a hipossuficiência do réu não implica isenção automática, mas permite requerimento de suspensão de exigibilidade junto ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento das vítimas, corroborado por outras provas consistentes, possui valor probatório suficiente para sustentar condenação por crimes patrimoniais.

A aplicação da atenuante de confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231/STJ.

A hipossuficiência do condenado não afasta a responsabilidade pelo pagamento de custas processuais, cabendo ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a suspensão de sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, incisos I e II; CPP,
arts
. 386, IV, e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1784212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
22/06/2021; TJ-MT, N.U 1025698-36.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJE 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Pedro
Rizalde
da Cruz
, tirado em face de sentença que condenou o acusado, pela prática do crime tipificado no art.
art. 157, parágrafo 2°, incisos I e II, do Código Penal,
aplicando-lhe a reprimenda total de
6 (seis) anos e 2 (dois) meses
de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de
80
(
oitenta
)
dias-multa
.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão (art. 386, incisos
I
V, do CPP)
,

aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente
, pede a
revisão da dosimetria penal visando a aplicação da atenuante de confissão
espontânea
.

Por fim,

prequest
iona
a matéria.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo

desprovimento do recurso

defensivo
.
I
d.
252866697
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública requer a absolvição do acusado, sob o argumento de que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para embasar a condenação, devendo-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
. Ainda, alega que a confissão inicial do réu foi obtida sob coerção policial e, portanto, não poderia ser utilizada como fundamento condenatório. Adicionalmente, defende que o acusado não se encontrava na cidade no dia dos fatos, sugerindo a existência de um álibi.

Contudo, após análise detida do conjunto probatório, verifica-se que as alegações defensivas não encontram respaldo nos elementos constantes nos autos. A materialidade e a autoria do crime estão plenamente comprovadas por meio das declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelas evidências obtidas na investigação policial

Narra à peça acusatória:

“
No dia 03/08/2015, por volta das 22h30min, em frete ao CRAS, no centro desta Cidade de Colniza-MT, o denunciado JOÃO PEDRO RIZALDE DA CRUZ, corrompeu o menor DINAEL ALVES DIAS SALVATERRA, com 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando infração penal, uma vez que, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra as vítimas Regiane Rocha Fonseca e Osmar
Belink
, subtraiu da primeira um celular marca Nokia, cor preto com fundo vermelho e do segundo um celular marca Samsung, modelo Galaxy
Slll
mini, cor preto e R$ 10,00

(dez reais) em espécie
[...]
.
”

Extrai-se do
s autos
que, na data e horário dos fatos, as vítimas estavam conversando em frente ao CRAS quando o denunciado e o menor
Dinael
se aproximaram, ambos em uma motocicleta Honda Bros, cor preta. Ao se aproximarem, apontaram uma arma, identificada pela vítima Osmar como sendo um revólver calibre 38, de cor preta, e exigiram que as vítimas entregassem seus celulares e o dinheiro que possuíssem.

A vítima Osmar narrou com detalhes a ação criminosa, afirmando que “
a gente estava na rua da escola Tarcila do Amaral, e... a gente estava conversando...o rapaz chegou e encostou a arma na minha costela e falou “passa o celular” e “passa a carteira” eu estava sem carteira e estava com o celular, entreguei o celular para ele... e ela entregou o celular para ele também, e ele saiu em disparada.(...) Estavam em dois na moto.(...) Olha, o rapaz que estava na garupa com a arma, eu consegui ver parte do rosto dele, era um rapaz meio moreno, certo? Os dois jovens, em torno de 18 a 25 anos, não dá para precisar, mas pela fala e pela agilidade dá para entender isso”
. (
trecho
extraído
da sentença
)

Posteriormente
no dia 07/08/2015,
foi dada continuidade à investigação, na qual,
policiais militares e civis realiza
r
am diligências para apurar uma denúncia anônima sobre a autoria dos
diversos
assaltos ocorridos em Colniza, supostamente cometidos por indivíduos
armados, conduzindo uma motocicleta Honda Bros
cor

preta,
que residiam na Rua A2, esquina com a Avenida JK
. Durante as buscas, os policiais avistaram
a motocicleta
mencionada
, cujo condutor, ao perceber a presença policial, fugiu em alta velocidade e adentrou uma residência. Ao acompanharem o fugitivo até o local, os policiais encontraram as motocicletas utilizadas nos roubos e diversos produtos resultantes dos crimes.

A vítima Regiane reconheceu um aparelho celular Nokia preto com fundo vermelho, encontrado na residência, como sendo o seu, que havia sido roubado em 03/08/2015, conectando a diligência realizada com o delito praticado na data indicada.

Em depoimento, o morador da casa, o menor Kennedy Anderson de
Aredes
Daniel, afirmou que o celular encontrado foi levado até o local pelo denunciado
,
assim como
outros objetos
roubados
encontrados na
residência
,
conectando diretamente o acusado ao crime
.

Durante as
audiências
, o informante confirmou os fatos narrados em sede policial:

“
É uma coisa que aconteceu há muito tempo... então eu não tenho muitas lembranças do que foi, esse fato aconteceu. Mas eu lembro que aconteceram essas coisas no meio da minha residência.
(...)

Na época o João era, nós somos colegas, né... a gente tinha uma amizade...fazia ali... fazia muitas coisas
.
Não... comigo... foi encontrado na residência os celulares..
. só que...se tinha alguma coisa que era de furto, eu não sabia... não era de meu conhecimento. Só pediu para guardar? Não... eu estava lá em casa... todo mundo usava o celular...
O João morava na mesma casa? Não... ele ficou uns dias só, mas ele morava mesmo na casa
dele.
[...]”
(trecho extraído da sentença)

A corroborar, a testemunha Hélio Alves Cardoso policial militar,
em seu depoimento, reforça os elementos de autoria do crime
:

“[...]Como eu falei para o senhor, nesse BO em si, eu não fiz parte, não fui eu que conduzi esse boletim de ocorrência que estava arrolado no processo, mas de modo geral, todos os roubos estavam interligados, sendo uma BROS, todos os
ocupantes ,
ambos armados.
Nós fizemos as diligências, todos, inclusive, encontramos parte do material do roubo à residência que teve, PlayStation, outros materiais, na casa do antigo menor que era amigo dele e ele mesmo falou que o João era o dono do material deixado na casa dele para tirar a culpa dele
. Entre eles tinha uma BROS vermelha roubada, uma BROS amarela roubada, revólveres e espingardas que foi questão de uns três quatro dias foi equivalente a uns oito roubos na
época .

Daí a gente conseguiu fazer essa diligência através desse menor que a gente encontrou esse material roubado. Surgiu o nome de João
de Nael e do
Fih
[...]”

Desta forma, considerando as declarações prestadas pela
s
vítima
s
e testemunha
s
em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, observa-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Aliás, destaca-se que embora o réu tenha retratado sua confissão, esta não foi utilizada como único fundamento para sua condenação. O conjunto probatório independente é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito. A jurisprudência é clara quanto à validade dos depoimentos das vítimas em crimes patrimoniais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

" O depoimento da vítima, em crimessexuais epatrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação. "
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2021)

Observa-se que a
materialidade está evidenciada
pelosBoletins
de Ocorrências (I
d
.
n
.
243245683
. Pag.
8-17
); Termo de Exibição e Apreensão (I
d.

n.
243245683
. Pag. 18
); Termo de Entrega (I
d.

n.
243245683
.
Pag.
23
)
e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“Impõe-se a manutenção do édito condenatório quando a ocorrência dos fatos e sua autoria encontram-se suficientemente demonstradas pela prova
produzida. [...]”

(N.U 1000510-28.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

“
.
..
N
ão há falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pela testemunha policial inquirida,
bem como pelo reconhecimento efetuado pela.

O Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, estabelece que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(N.U 1025698-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024
)

(
destaquei
)

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos
policiais
, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, inexistente qualquer dúvida de que o acusado foi um dos perpetradores do delito de roubo descrito na inicial acusatória, torna-se inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, cuja utilização só ocorre
"[...] se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença".
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 689) - o que, evidentemente, não é a hipótese dos autos.

Ademais, no que tange à tese defensiva acerca do paradeiro do acusado na data dos fatos
, vale mencionar que ele não se incumbiu de comprovar o seu
álibi
.

Sobre o tema, é amplamente reconhecido que, ao utilizar o álibi como tese defensiva, não basta apenas afirmar que o acusado não se encontrava no local do crime. É necessário demonstrar, não simplesmente o fato de não estar presente, mas sim a presença do réu em outro local, por meio da apresentação de testemunhas, gravações e outros meios de prova que sustentem essa alegação.

Conforme disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, cabe à parte que alega um fato provar sua ocorrência, especialmente em relação ao álibi. A jurisprudência é clara nesse sentido:

"
... A apresentação de álibi pelo apelante e/ou por informante transfere-lhes o dever de comprovar o alegado, nos moldes do art. 156 do Código Penal, ônus do qual a defesa não se desincumbiu no caso sub examine. Apelo desprovido em sintonia com o parecer da Procuradoria
.
"
(TJ-MT - Apelação: 0002466-74.2009.8.11.0064, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2017)

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração das vítimas e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Quanto ao pedido subsidiário, este também não merece prosperar.

O juízo a quo fixou a pena-base para o crime de roubo em 4 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, mantendo o patamar mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias que desabonem negativamente o réu.

Nesse contexto, a aplicação da atenuante de confissão resultaria em violação à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. Assim, a concessão do benefício solicitado não é viável, pois a diminuição da reprimenda ficaria em desacordo com os limites estabelecidos pela legislação penal.

A corroborar:

“
[...] “[...]
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
". [...] (
AgRg
no
AREsp
1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe
19/12/
2018)
[...]
”
(
N.U 1000510-28.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)
(destaquei)

Outrossim,
insta salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal.

No entanto, pode a defesa realizar o pedido de sobrestamento da exigibilidade das custas e despesas processuais que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira.

Por fim, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025